Tribunal: TJES
Processo: 5007000-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007000-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KURUMA VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA APRESENTADO COMO GARANTIA FISCAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PORTARIA PGE/ES N.º 145/2014. NÃO VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos de Tutela Cautelar Antecedente proposta por Kurumá Veículos S.A., deferiu parcialmente a tutela de urgência para que os débitos tributários não constituam óbice à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, com base em apólice de seguro garantia apresentada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a apólice de seguro garantia apresentada pela empresa agravada atende aos requisitos legais e é suficiente para garantir os débitos tributários; (ii) se a Portaria PGE/ES n.º 145/2014 pode ser utilizada para obstar o deferimento de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro garantia está previsto como forma de garantia da execução fiscal nos termos do art. 9º, II, e art. 15, I, da Lei nº 6.830/80, sendo equiparado ao depósito em dinheiro ou fiança bancária para garantir a execução.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o seguro garantia como suficiente para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, desde que atenda aos requisitos legais, ainda que o art. 151, II, do CTN não preveja expressamente essa modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito.

4. A Portaria PGE/ES n.º 145/2014, que traça requisitos administrativos para aceitação de seguro garantia, não vincula o Poder Judiciário, uma vez que sua aplicação se limita ao âmbito da Administração Pública. O Judiciário deve observar a legislação federal que regula a matéria, sob pena de restringir indevidamente os direitos do contribuinte.

5. A apólice apresentada pela parte agravada atende aos requisitos legais, garantindo o débito tributário e permitindo, assim, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme decidido pelo juízo de 1º grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O seguro garantia é equiparado a depósito em dinheiro ou fiança bancária para fins de garantia de débitos tributários, nos termos da Lei nº 6.830/80.

2. A Portaria PGE/ES n.º 145/2014 não vincula o Poder Judiciário e não pode ser utilizada para obstar a aceitação do seguro garantia judicialmente.

3. O seguro garantia permite a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, desde que atenda aos requisitos legais.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; Lei nº 6.830/80, arts. 9º, II, e 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1381254/PR; TJES, AI nº 5005552-90.2022.8.08.0000; TJES, AI nº 0005188-05.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente proposta por
KURUMÁ VEÍCULOS S.A.
, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada tão somente para que os débitos consubstanciados nos Autos de Infração n.º 5.129.968-8, n.º 5.129.408-8 e n.º 5.129.969-9 não constituam óbice para a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
(i)
a apólice do seguro garantia é inexequível, insuficiente e inidônea, porque não preenche os requisitos da Portaria PGE/ES n.º 145/2014;
(ii)
as cláusulas referentes ao prazo de validade e ao parcelamento não atendem ao disposto no art. 10, VII, da Portaria PGE/ES n.º 145/2014;
(iii)
“as apólices não previram a caracterização do sinistro nas hipóteses dispostas nos incisos I, III e IVdo § 2º do art. 10 da Portaria em comento”;
(iv)
a garantia apresentada não oferece a segurança necessária para o seu recebimento, correndo o risco de o crédito tributário não ser quitado.

Por meio de decisão lançada no ID n. 8624546, o pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões apresentadas por
KURUMÁ VEÍCULOS S.A.
no ID n. 10036369, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES que, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente proposta por
KURUMÁ VEÍCULOS S.A.
, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada tão somente para que os débitos consubstanciados nos Autos de Infração n.º 5.129.968-8, n.º 5.129.408-8 e n.º 5.129.969-9 não constituam óbice para a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
(i)
a apólice do seguro garantia é inexequível, insuficiente e inidônea, porque não preenche os requisitos da Portaria PGE/ES n.º 145/2014;
(ii)
as cláusulas referentes ao prazo de validade e ao parcelamento não atendem ao disposto no art. 10, VII, da Portaria PGE/ES n.º 145/2014;
(iii)
“as apólices não previram a caracterização do sinistro nas hipóteses dispostas nos incisos I, III e IVdo § 2º do art. 10 da Portaria em comento”;
(iv)
a garantia apresentada não oferece a segurança necessária para o seu recebimento, correndo o risco de o crédito tributário não ser quitado.

Por meio de decisão lançada no ID n. 8624546, deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

De plano, importante registrar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se iterativa no sentido de “o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.” (STJ-REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), contudo, admitindo a referida modalidade como suficiente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com a finalidade de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa

Ressalta-se ainda que o seguro garantia é previsto na Lei nº 6.830/80, em seu artigo 9º, II, conforme se vê:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Já o Art. 15, I, do mesmo diploma legal, equipara o seguro garantia a dinheiro quando possibilita a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;

Outrossim,
“a circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100180018135, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Nessa linha, o oferecimento de seguro-garantia não se presta a impedir a inscrição do nome do devedor no CADIN nem o protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, tal qual concluiu o juízo de 1º grau na decisão agravada.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO GARANTIA – SUBSTITUIÇÃO – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Execução Fiscal de crédito não tributário, eis que oriundo de Auto de Infração expedido pelo Procon Municipal, totalizando R$ 73.940,28 (setenta e três mil, novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos).
2. A substituição da penhora por seguro-garantia, desde que atendidos os requisitos legais, atende ao princípio da menor onerosidade ao banco agravante, em especial porque poderá se convertida em dinheiro ao final da execução ajuizada, caso seja necessário.
Precedentes. 3. É cediço que a Lei nº 13.043/2014, que alterou a redação do inciso II do art. 9º da Lei de Execução Fiscais (Lei n. 6.830/1980), passou a prever, expressamente, o oferecimento de caução na modalidade seguro-garantia, para fins de garantia da execução fiscal. O mesmo diploma também foi alterado no §3º do art. 9º, de modo que que passou a equiparar os efeitos do seguro-garantia ao depósito em dinheiro ou à fiança bancária.
Não fosse o bastante, o parágrafo único do art. 848 do CPC/15 autorizou a substituição da penhora pela apresentação de seguro-garantia judicial, desde que em valor idêntico ao débito constante na inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).
4. A petição inicial da execução fiscal ajuizada pelo Município agravado indica crédito em valor histórico de R$ 73.940,28 (setenta e três mil, novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), enquanto a Apólice de Seguro-Garantia (ID 2822975) traz a importância segurada de R$ 152,704,42 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), em valor que se mostra suficiente a garantir o juízo da execução, acrescida de 30% (trinta por cento) do valor do crédito executado. 5. Recurso provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5005552-90.2022.8.08.0000,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data do Julgamento: 31/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. FUTURA

EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. SEGURO GARANTIA. EFICÁCIA.
1. - Nos termos do art. 15, inciso I, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de execuções fiscais), com a redação dada pelo art. 73, da Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014, em qualquer fase do processo de execução fiscal será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Logo, não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação de antecipação de garantia, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa.
2. - Hipótese em que a apólice de seguro garantia apresentada pela agravada atende os requisitos estabelecidos na Portaria PGE 145/2014 porque está vinculada ao auto de infração n. 5.019.847-7, tem prazo de validade até 06-01-2025, possui valor consideravelmente superior ao montante cobrado pelo agravante e cláusulas de atualização monetária da importância segurada pelos mesmos índices aplicáveis ao débito e de renovação automática. 3. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00051880520208080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 29/10/2021)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar